Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-38.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008928-38.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO VELASCO SANDER - CPF: 710.593.341-00 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU DÉBITO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA FÁTICA – RECONHECIMENTO – LIMITAÇÃO DA MATÉRIA AO QUE FOI DISCUTIDO NOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – ASSINATURA DE CHEQUE EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CHEQUE EM BRANCO EMPRESTADO - IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DO EMITENTE - INVESTIGAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.

É vedado o conhecimento de matérias deduzidas de forma inovadora na fase recursal. Necessidade de limitação da matéria ao que foi discutido nos autos.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não nulidade nos chamados “cheques incompletos”, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança.

Em sendo o autor emitente do cheque, deve responder perante o credor independentemente do fato de ter, ou não, emprestado o título.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Recurso de apelação cível interposto por
FABIANO VELASCO SANDER,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e/ou Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais, promovida por ele contra
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME,
que julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa; contudo, suspensa a exigibilidade.

Explica o apelante que ingressou com a ação, buscando, entre outras coisas, a nulidade do cheque n. 850721 e sua inexigibilidade; que restou esclarecido na inicial que o cheque portado pela apelada chegou até a mesma por extravio, e que a mesma, com a intenção de locupletar-se ilicitamente preencheu, datou e apresentou para pagamento.

Afirma que pretendeu, em sede de instrução, demonstrar que a cártula discutida foi extraviada em meados de 2.010, pelo Sr. Ahmad Chaouki Khalil Zaher, pessoa com quem seu pai havia tomado empréstimo pessoal e deu o cheque em garantia. Ocorreu que foi indeferida a produção de prova, em flagrante cerceamento de defesa.

Também quanto à prova pericial, pondera que esta poderia comprovar que o cheque foi preenchido por pessoa diversa que a do emitente e anos após a sua assinatura; já o depoimento pessoal do representante legal da apelada, comprovaria que o cheque só pode ter chegado as mãos da apelada por extravio e que nenhum valor lhe é devido.

Defende que o indeferimento da produção de provas pretendidas ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente porque o principal fundamento da sentença é a ausência de provas.

No mérito, explica que:

“Conforme os trechos acima colacionados, extraídos dos Embargos à Execução de n. 1008982 -67.2018.8.11.0003 e 1004588- 17.2018.8.11.0003, propostos por Ernani Velasco Sander e Gilmar Antônio Mattei, em consonância com os fatos narrados aqui nesta actio, o negócio jurídico que originou a emissão do cheque n. 850721, decorre de uma tomada de empréstimo pelo pai do Recorrente, Sr. Ernani Velasco Sander com o Sr. Ahmad Choauki Khalil Zaher (BIDU DA CHEVROLET), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocorrida no ano de 2010.

O referido cheque assinado e não preenchido foi entregue ao Sr. Ahmad Choauki Khalil Zaher em branco, com vistas a garantir a operação de crédito, razão pela qual inclusive o Sr. Gilmar Antônio Mattei assinou como endossatário o verso do cheque. Por ter sido quitado o crédito tomado e por existir longa relação de confiança entre a as partes, a cártula não foi resgatada por nenhuma das partes envolvidas, tendo permanecido sob a guarda do credor do empréstimo, Sr. Ahmad Choauki.

Nessa linha intelectiva, considerando que o cheque foi apresentado indevidamente pela Recorrida, oito anos após de sua utilização, exclusivamente fidejussória, e por esta não ser parte da operação de crédito que originou a emissão do título, pode -se concluir que o cheque foi, de fato, extraviado.”.

Pondera que não há contradição nas suas alegações, ao contrário do que diz a sentença, o extravio não ocorreu pelas suas mãos ou de seu pai, mas, sim do Sr. Ahmad Choauki Khalil. Desta forma, não se pode concluir que a afirmação de que o cheque foi emprestado ao pai do recorrente e ao mesmo tempo extraviado, seja contraditória, pois um fato não conclui pela impossibilidade de que o outro ocorra, até porque, como restou comprovado, a cártula teve sua emissão nove anos antes de sua apresentação, tempo suficiente para que o extravio ocorresse.

Quanto à devolução do cheque pelo motivo 21, “desacordo comercial”, explica que “também não se pode concluir que exista contradição pelo fato do Recorrente ter sustado o cheque pelo motivo 21 “desacordo comercial”, isso porque, o expediente lançado pelo Autor visava unicamente impedir a reapresentação do cheque devolvido, tendo em vista que a reapresentação e devolução pelo motivo 11 “insuficiência de fundos” implicam na inclusão do Sacador no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).”.

Sob outro aspecto, defende que, em nenhuma das manifestações da apelada, é apresentada qualquer atividade financeira comercial que dê aso à existência do crédito em seu favor; a empresa não sustenta e não refuta em momento algum a afirmação de que não existe entre a mesma e o sacador ou avalista e endossante do cheque, quaisquer relações jurídicas que autorize sua emissão.

Ainda afirma: “colhe -se da Ata Notarial lavrada em 18 de setembro de 2019, ora anexada no DOC.03, que a empresa recorrida foi constituída em 20 de janeiro de 2014 e até aquela data não possuía inscrição Estadual no Estado de Mato Grosso, pois, conforme consulta pelo CNPJ da Embargada, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, onde foi constatado que “Não existe contribuinte inscrito para o CNPJ informado”. Situação que perdura até a presente data.

Ao final requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para produção de provas; eventualmente, que seja provido o apelado, com acolhimento dos pedidos da inicial, com a inversão do ônus a sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado defende inovação recursal quanto à tese de que o cheque foi dado em garantia de empréstimo junto ao Sr. Ahmad Choaki Khalil Zaher e que o empréstimo foi quitado, mas a cártula não foi resgatada. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, requer sua rejeição. No mérito, almeja o desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARCEL LUERSEN – OAB/MT No 14419 E ALAN SALVIANO DOS SANTOS – OAB/MT No 12851.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

O apelante defende ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com o julgamento antecipado e o indeferimento da produção de provas.

Afirma que pretende, em sede de instrução, demonstrar que a cártula discutida foi extraviada em meados de 2.010, pelo Sr. Ahmad Chaouki Khalil Zaher, pessoa com que seu pai havia tomado empréstimo pessoal e deu o cheque em garantia. Ocorreu que foram indeferidas a produção de prova, em flagrante cerceamento de defesa. Assim como pretendia a produção de prova pericial, para demonstrar que que o cheque foi preenchido por pessoa diversa que a do emitente e anos após a sua assinatura; também, o depoimento pessoal do representante legal da apelada comprovaria que o cheque só pode ter chegado as mãos da apelada por extravio e que nenhum valor lhe é devido.

A sentença, no ponto é a seguinte:

“Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o feito deve ser julgado antecipadamente.

A jurisprudência:

(...)

Destaco ainda, que meras alegações são insuficientes para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia ao autor motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade das provas que solicitou, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Desnecessária a tomada do depoimento pessoal do representante da requerida, solicitada pelo autor, uma vez que as declarações da ré já estão juntadas nos autos através da contestação e das demais peças através das quais a mesma se manifestou no feito, sendo desnecessária a realização de nova oitiva, vez que nada poderia acrescentar ao feito de modo a contribuir para o julgamento da lide.

Acerca da possibilidade do indeferimento do depoimento pessoal das partes, assim já decidiu o E. TJ/MT:

(...)

De igual forma, não se faz necessária a produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide; e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

(...)

Não há razões para a produção da prova pericial postulada pelo autor, haja vista que a Instância Superior já assentou, ao julgar o RAI 1002722-80.2018, que “a data da emissão do cheque não influencia o momento em que será a cártula colocada no mercado” (Id. 12260669).

Desta feita, a perícia vindicada não terá qualquer utilidade para o julgamento da lide, razão pela qual deve ser indeferida.

A possibilidade do indeferimento da prova pericial, quando já existem outras provas nos autos que permitem o julgamento do mérito da lide, também já foi matéria apreciada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Registro que a possibilidade do juiz indeferir a produção de provas que entender desnecessárias é matéria pacificada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

(...)

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide.”.

Não identifico desacerto na sentença.

Isso porque, em atendimento ao despacho para especificar as testemunhas que pretendia inquirir, o apelante indicou: Carlos Alberto de Castro Miranda (contudo, já há declaração do gerente nos autos); Gilmar Antônio Mattei (endossante e patrão do apelante) e Ernani José Sander, que é pai do apelante, sendo provas inúteis.

A única pessoa que poderia confirmar a versão apresentada pelo apelante é o Sr. Ahmad Chaouki Khalil Zaher; contudo, este não foi arrolado pelo apelante.

Destarte, como se sabe, a prova pode ser indeferida quando existirem nos autos outros elementos probatórios que formem a convicção do julgador, inclusive as alegações dos outros processos, o que ocorreu no caso.

Quanto ao pleito da perícia, é certo que o preenchimento posterior do cheque não nulifica o título e nem lhe retira a exequibilidade.

Nesse sentido (“mutatis mutandis”):

“ (...) 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data no campo designado. 3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto"). 4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo no 945. 5. "O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição". 6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. 7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1647871/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)

Também:

“APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - CHEQUE - POSTERIOR PREENCHIMENTO DO LOCAL, DATA DE EMISSÃO E BENEFICIÁRIO - IRRELEVÂNCIA. 1 - A pacífica e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. 2 - Provado que o apelante varão emitiu os cheques, preenchendo seu valor e assinando-os, o preenchimento posterior do local e data de emissão, como também do beneficiário, não nulifica o título e nem lhe retira a exequibilidade. ” (TJ-MG - AC: 10446140004529001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

Portanto, a prova se mostra totalmente desnecessária, sendo a jurisprudência pacífica quanto ao tema.

Também, embora o apelante defenda que a emissão, no sentido de impressão de cheques, tenha ocorrido em 2.009 e entregue ao seu pai e que só houve preenchimento em 2.017, o fato é a impressão em 2.009 não o impede de transações e circulação do cheque nesse meio tempo, pois, como se sabe os cheques estão cada vez mais em desuso, assim, as pessoas permanecem anos com a mesma sequência de cheques impressos.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIANO VELASCO SANDER de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e ou Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de

AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA – ME, que julgou improcedente o pedido e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Da análise dos autos, com relação a preliminar de cerceamento de defesa, não está configurado haja vista o livre convencimento do magistrado, bem como as provas suficientes já existentes para o julgamento seguro. Assim, as provas pretendidas pelo apelante não se mostram plausíveis e de efeito, de modo que caracterizam o caráter protelatório.

No tocante a preliminar de inovação recursal, verifica-se que o apelante apresenta nas razões do recurso, fatos não debatidos na inicial e na instrução do processo, ou seja, nova versão para os fatos discutidos nos autos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, resultando no não conhecimento do recurso quanto as teses inovadoras.

No mérito, em que pese os argumentos do apelante tem-se que a discussão da causa debendi que envolve cheque em circulação não é exigível conforme assinalada o Relator. Assim, emitiu o apelante, o cheque em branco para seu genitor, bem como diversos cheques para operações diversas, de modo que a relação e como o cheque identifica a relação do genitor com a empresa é prescindível.

Ademais, o apelante assinala inicialmente que o cheque foi extraviado, mas sequer há registro de boletim de ocorrência, portanto, não sendo tal questão oponível ao portador do cheque, sem sombra de dúvida, acompanho o voto do eminente Relator.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO – PRELIMINAR INVOCADA NAS CONTRARRAZÕES (INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Nas contrarrazões, o apelado defende que inovação recursal nas matérias fáticas: a menção de que teria passado o cheque para seu pai, Ernani José Sander e que foi utilizado em garantia de empréstimo junto a Sr. Ahmad Choauki Khalil Zaher; que o referido empréstimo foi quitado, mas, a cártula não foi resgatada e que, por isto, se conclui que o cheque foi extraviado.

De fato, a tese defendida pelo apelante, até então nos autos, se limitava a alegação de não ter efetuado qualquer negócio com a apelante; que o cheque havia sido emprestado para o seu genitor, no ano de 2009 e que ele os utilizou para atendimento de despesas diversas.

Contudo, na apelação trouxe nova versão dos fatos, conforme registrado pela parte apelada, o que é inviável.

Isso porque, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentálos somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).

A jurisprudência a respeito “mutatis mutandis”:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PELOS AGENTES PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA DIVERSA DA CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. É defeso à parte recorrente a inovação do pedido em sede recursal, declinando tese até então não aventada, em evidente afronta ao contraditório. Observância ao princípio da estabilidade da demanda, nos termos do art. 264 do CPC.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AC: 70063475685 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR ¿EX OFFICIO¿. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, embora não conhecidos, interrompem o prazo recursal, salvo quando intempestivos. É tempestivo o recurso de apelação cível. Preliminar rejeitada. 2) Não se afigura lícito à recorrente inovar na lide na fase recursal, trazendo a lume matéria fática que não fora oportunamente aduzida. O terceiro prejudicado também deve se limitar às matérias anteriormente discutidas, sob pena de incorrer em inovação recursal. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido em parte. 3) A apelante não integrou a relação jurídica na qualidade de contratante, tampouco há notícia de que o imóvel teria sido concedido graciosamente pela autora para a habitação e uso da entidade familiar. Com isso, resta afastada a incidência do disposto no inc. I do art. 10 do CPC-73, que versa sobre ações reais imobiliárias, ou do inc. II do mesmo artigo, porque se trata de negócio firmado unicamente pelo réu. 4) Ademais, não é lícito exigir que terceiros tenham conhecimento da relação more uxoria supostamente mantida pela parte contrária, já que, diversamente do casamento, em que a publicação do estado civil é presumida, a união estável não constitui ato jurídico formal e solene. Precedentes do STJ. Orientação consagrada pelo novo Código de Processo Civil (art. 73, § 3o). (TJ-ES - APL: 00009379720148080041, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

“APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA FÁTICA NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO É vedado o conhecimento de matérias deduzidas de forma inovadora na fase recursal (CPC, arts. 342, caput e 1.014). Questionamentos acerca de cláusula penal que não foram alegados na contestação, e, portanto, não podem ser conhecidos nesta fase. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AC: 10053529720208260008 SP 1005352-97.2020.8.26.0008, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020)

Por fim, não se tratam de fatos novos, pois, a execução, assim como os Embargos são de 2.018.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
, ante à verificação de inovação recursal quanto a matéria fática, de modo que conheço parcialmente da apelação, passando à apreciação das teses, limitada ao que foi invocado e discutido na Primeira Instância.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
FABIANO VELASCO SANDER,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e/ou Débito cc pedido de Indenização por Danos Morais promovida por ele contra
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.-ME
que julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação:

“DO MÉRITO.

Como já relatado, cuida-se de ação onde o autor requer a declaração de nulidade do cheque protestado pela requerida; com a declaração de inexigibilidade do débito, por ausência de relação negocial com a ré; bem como o cancelamento do protesto do título e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez, defende a existência de relação comercial e a validade do título e seu protesto, pugnando pela improcedência da lide.

Pois bem. Inicialmente é de suma importância repisar as premissas que, com relação ao caso trazido a julgamento, já foram infirmadas pela Instância Superior quando da apreciação do recurso de Agravo de Instrumento 1002722-80.2018.

Transcrevo:

(...)

Assim, resta evidenciado que o Agravado afirma que desconhece a origem da cártula e que jamais efetuou qualquer negócio jurídico com a Agravante, contudo, resta constatado nos autos que o Recorrido traz como fundamento ao Banco emitente da cártula, o pedido de sustação do cheque ao argumento de ter havido desacordo comercial.

Outrossim, o próprio Agravado ao afirmar que não emitiu a cártula, se contradiz ao mencionar que, no ano de 2009, emprestou a seu genitor, não só o cheque objeto do protesto, mas sim vários outros cheques utilizados para pagamento de despesas diversas, verbis: “6. A rigor, o cheque no 850721, assim como outras cártulas, foram assinadas em branco e emprestadas, no ano de 2009, para o seu genitor, Ernani José Sander, domiciliado em Itiquira, MT, que os utilizou para o atendimento de despesas diversas.”

É certo ainda, que não se justifica a alegação do Agravado de que, desde 05/05/2010, não teria emitido qualquer folha talão de cheque do Banco do Brasil, e de que o cheque n. 850721 teria sido emitido em 04/05/2009, isso porque a utilização de cheques para realização de negócios jurídicos nos dias atuais, tem se tornado cada dia menos usual. Logo, a data da emissão do cheque não influencia o momento em que será a cártula colocada no mercado.

Logo, havendo a circulação da cártula e não tendo havido o pagamento pelo Banco, o protesto da cambial nada mais é do que exercício regular de um direito que cabe ao credor.

(...)

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

Desa. Maria Helena G. Póvoas, Relatora”

Nesse contexto, tem-se que o Egrégio Tribunal de Justiça já enfatizou que as alegações do autor são contraditórias; e, ainda, que o protesto do título é válido.

Prosseguindo-se, importante anotar que, além da contradição do autor (que inicialmente fala que o cheque foi extraviado, e depois afirma que emprestou as cártulas); o requerente também se contradiz quando afirma que nunca celebrou qualquer negócio com a requerida, mas depois requer a sustação do pagamento do cheque por “desacordo comercial”.

Destarte, revelando-se manifestamente contraditórias as alegações do autor, forçoso reconhecer, nessas circunstâncias, que não há se cogitar de plausibilidade alguma nas suas assertivas; não havendo outro deslinde para a ação proposta, senão a sua improcedência. Ilustro: Logo, havendo a circulação da cártula e não tendo havido o pagamento pelo Banco, o protesto da cambial nada mais é do que exercício regular de um direito que cabe ao credor. (...) Cuiabá/MT, 15 de março de 2018. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Relatora”.

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ALEGAÇÕES DO AUTOR - INDUVIDOSA CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO. A procedência do pedido deduzido nas ações cautelares - então regidas pelos arts. 796 e seguintes do CPC/73 - demandava a comprovação do perigo da demora e da plausibilidade do direito invocado. Revelando-se manifestamente contraditórias as alegações do autor, por sustentar num primeiro momento e de maneira enfática que não mantém qualquer relação jurídica com o réu e, instantes depois, contradizendo o que havia dito, argumentar que o liame jurídico havido entre as partes resultaria da prática de agiotagem, forçoso reconhecer, nessas circunstâncias, que não há se cogitar de plausibilidade alguma nas suas assertivas. Diante desse cenário, à míngua do requisito relativo ao fumus boni iuris, a manutenção da r. sentença hostilizada, que julgou improcedente o provimento cautelar vindicado, constitui medida imperativa. (TJ-MG - AC: 10428120007482001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017)

Por fim, e somente para arrematar, cumpre consignar que eventual emissão do cheque em branco, com preenchimento em data posterior, não acarreta a nulidade do título, que deve ser quitado pelo devedor.

Nesse sentido:

(...)

Ante tais razões, diante das controvérsias das alegações do autor; do conflito das versões apresentadas pelo mesmo; e da total ausência de prova da inexistência das teses invocadas na petição inicial, deve ser homenageada a autonomia e literalidade do cheque posto em circulação.”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”.

Pois bem.
Segundo consta da inicial, o apelante alega que é correntista do Banco do Brasil (agência 2186-5, conta 7.749-8) e, aos 24/08/2017, foi surpreendido com apresentação do cheque no 850721 para compensação, estando o título nominal à empresa requerida, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); que não celebrou qualquer negócio com a ré e, por tal razão, deu contraordem ao pagamento levando o banco a devolver a cártula.

Asseverou que, no entanto, após a contraordem ao pagamento, foi surpreendido pela apresentação do referido cheque para protesto junto ao 4o Tabelionato de Rondonópolis/MT; e que tais fatos estão lhe causando sérios danos, principalmente em razão da ausência de qualquer vínculo negocial com a requerida.

Defendeu a ausência de relação jurídica e/ou causa para a emissão do título, alegando desconhecer a origem do débito apontado no cheque no 850721, nominal à empresa requerida; que desde maio/2010 não faz mais uso de talão de cheques; e que causa estranheza que, depois de 08 anos, o cheque no 850721, venha a ser preenchido pela ré, apresentado para compensação e depois protestado.

Ainda explicou que o cheque n. 850721, assim como outras cártulas, foram assinadas em branco e emprestadas, no ano de 2.009 para o seu genitor, Ernani José Sander, que os utilizou para pagamento de despesas diversas.

O recurso não comporta provimento.

Como se sabe, não se exige a declinação da “causa debendi”, nas ações envolvendo cheques, uma vez que, nesses títulos de crédito colocados a circulação, somente os atos lançados no próprio documento produzem seus efeitos jurídicos.

No caso, o apelante confessa que assinou o cheque em branco e entregou para seu pai, para pagamento diversos, de modo que, assumiu o risco do ato e de seu pagamento, independente da relação que seu pai possa ter dito com a empresa apelada.

Ou seja, a emissão do cheque e o empréstimo do título não subtrai a responsabilidade do emitente, perante o portador, terceiro de boa-fé; assim, o emitente sempre permanece responsável.

Para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - EMBARGOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CHEQUE EM BRANCO EMPRESTADO A TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DO EMITENTE - INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA
- VALOR DA DÍVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL: DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - AUTOR QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS POR 5 (CINCO) ANOS - ART. 12, DA LEI No 1.060/50 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1) Presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do Magistrado e sendo a questão posta exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção da prova oral requerida, pode o Juiz promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. 2) A ação monitória é via adequada para constituição de título executivo judicial, se o interessado dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo. Na linha da orientação do STJ, o cheque prescrito é prova suficiente a ensejar o ajuizamento de ação monitória, pouco importando a origem da dívida. 3) De acordo com o entendimento jurisprudencial, proferida sentença ultra petita cabe ao Tribunal readequá-la aos limites do pedido. 4) Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. 5) A parte autora vencida na demanda, por ser beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenada nos ônus da sucumbência, conquanto fique isenta de recolher enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista nos artigos 11 e 12 , da Lei 1.060/50. (Ap 95994/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/06/2012, Publicado no DJE 16/07/2012)” (TJ-MT - APL: 00959949220118110000 95994/2011, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2012) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ASSINATURA EM BRANCO. TÍTULO EMPRESTADO. ÔNUS DA PROVA. Prescrição da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, nos termos da Lei Cambial, contados depois do prazo para a sua apresentação à compensação bancária. Cheque assinado em branco, ainda que simplesmente emprestado, gera para o emitente o dever de pagamento, ressalvadas as hipóteses em que comprovada a má-fé do beneficiário. Ônus da prova que pertence ao emitente e que, não vencido, mantém a execução amparada no título. Improcedência dos embargos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71005694815, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 30/05/2016).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005694815 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 30/05/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2016)

Destarte, seja qual a relação do pai do apelante ou do endossante com a empresa apelada, o fato é tal situação não é oponível ao portador do cheque, conforme dispõe a Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985, Lei do Cheque: “Art. 15 O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.”.

Neste sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO COM BASE NO COSTUME E NO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISPOSITIVO LEGAL EXPRESSO. INTERPRETAÇÃO. CHEQUES EMPRESTADOS A TERCEIRO. FATO .INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO JULGAMENTO: CPC/73.(...)

9. A flexibilização das normas de regência, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente do cheque, previsto no art. 15 da lei 7.357/85, sob pena de se comprometer a segurança na tutela do crédito, pilar fundamental das relações jurídicas desse jaez.

10. Hipótese em que, a despeito da nobre intenção do recorrido, deve ser condenado ao pagamento da quantia inscrita nos cheques por ele emitidos, sem prejuízo de posterior ação de regresso contra o interessado para reaver o valor que eventualmente venha a despender.

11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1787274/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Embora não desconheça o entendimento jurisprudencial de que é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança, é indispensável que a parte demonstre que a obrigação subjacente
claramente
se ressente de embasamento legal (cito: AgRg no Ag n. 1.254.086/PR), o que não é o caso dos autos. Conforme já registrado, o preenchimento posterior não nulifica o título e o apelante confessa ter assinado o cheque em branco e entregue para seu pai, para pagamentos diversos.

Ainda é oportuno registrar que não é crível que o apelante, pessoa instruída, de nível superior, não tenha conhecimento de que o extraviado (seja por ele, seja pelo pai ou, ainda que admitido pelo “Bidu”), deve ser levado ao conhecimento da autoridade policial para feitura do Boletim de Ocorrências, ainda mais quando, pasmem, assinado em banco.

Por fim, deixo de majorar os honorários para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, eis que já fixados no percentual máximo.

Ante todo exposto, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021